Tribunal: CARF
Processo: 13839.722763/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722763/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.437 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
JUNIFER FERRAGENS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento. Processo julgado na
sessão de 12/11/2020, no período da manhã.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722763/2015-99
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722763/2015-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-53.629,
proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, em que, por maioria de votos, decidiu julgar improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime
tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/JUN no 1741176, de 1o de setembro de 2015,
com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao Simples Nacional, listados na
relação de fl. 31 (recorte a seguir):

Em 21/10/2015 a empresa manifestou inconformidade (fls. 2/18) quanto à
exclusão, com alegações sobre a crise econômica e as dificuldades em manter em dia os
pagamentos do SN. Solicitou a possibilidade de parcelar os débitos do SN nas mesmas regras da
Lei no 10.522, de 2002, e alterações posteriores, que disciplina o parcelamento de débitos
administrados pela RFB. Alternativamente, pediu que fosse separada a parte do ICMS incluída
dos débitos e parceladas apenas as contribuições e tributos federais incluídos nas competências
do SN devidas. Citou jurisprudência sobre a possibilidade de parcelar débitos do SN.
Ao analisar o pleito a r. DRJ decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722763/2015-99

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as razões
de sua inconformidade, informando ainda que aderiu ao PERT.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, seu Recurso Voluntário não merece
prosperar. Isto porque o contencioso administrativo não é o âmbito adequado para se questionar
a validade e vigência das normas postas, principalmente ante o que determina a súmula 2 do e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, não é de se conhecer fundamentação que busca a inconstitucionalidade da
norma vigente que veda o parcelamento ordinário à empresas optantes do Simples Nacional. Por
tal motivo, de se manter a r. decisão recorrida, cujos fundamentos peço vênia para transcrever:
A exclusão do Simples Nacional baseou-se na existência de débitos
exigíveis da empresa. Aplicou-se o inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2007, como demonstrado no ADE:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722763/2015-99

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
5. A ocorrência de uma situação de vedação enseja a obrigatoriedade da
comunicação da empresa com vistas à exclusão do Simples Nacional. A
exclusão será feita de ofício pela Administração Tributária quando o
contribuinte descumpre seu dever de se autoexcluir. O instrumento para
formalizar a exclusão é o Ato Declaratório Executivo. O procedimento
ora descrito está previsto pela combinação dos artigos 28, 29, 30, 31 e 33
da Lei Complementar no 123/2007:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional darse-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional
obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao
disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar.
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar;)
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da
comunicação da exclusão.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722763/2015-99

(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro
fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a
ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é
da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de
Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do
estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do
respectivo Município.
6. Conforme o §2o do art. 31 acima transcrito, a própria lei prevê a
possibilidade de regularização, por parte do contribuinte, do débito que
motivou a exclusão. O contribuinte, todavia, limitou-se a descrever as
dificuldades econômicas que atravessa, para solicitar uma maneira
favorável de parcelar seus débitos, ou seja, a aplicação aos débitos do
SN, dos critérios da Lei no 10.522, de 2002, que rege os parcelamentos
no âmbito da RFB. Pediu alternativamente para que fosse separada a
parte do ICMS e incluídos os tributos e contribuições federais num
parcelamento ordinário.
7. Cabe esclarecer que as regras de parcelamento de débitos do SN são
definidas em lei (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 15,
inserido pela Lei Complementar no 139, de 2011), para cumprimento por
qualquer contribuinte, e não podem ser modificadas por decisão
discricionária do Delegado da RFB. As regras de parcelamento da Lei no
10.522, de 2002, não se aplicam aos débitos do SN, que têm
disciplinamento próprio e específico. Por outro lado, deve-se esclarecer
que a jurisprudência colacionada pelo defendente refere-se a períodos
anteriores a 2012, quando não havia a previsão legal para parcelar
débitos do SN.
Tal qual exposto no Acórdão da DRJ, cumpre notar que as regras de parcelamento de
débitos do SN são definidas em lei (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 15, inserido
pela Lei Complementar no 139, de 2011), para cumprimento por qualquer contribuinte, e não
podem ser modificadas por decisão discricionária do Delegado da RFB.
As regras de parcelamento da Lei no 10.522, de 2002, não se aplicam aos débitos do
SN, que têm disciplinamento próprio e específico. Por outro lado, deve-se esclarecer que a
jurisprudência colacionada pelo defendente refere-se a períodos anteriores a 2012, quando não
havia a previsão legal para parcelar débitos do SN.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.437 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722763/2015-99

Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e,
na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital